Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-16.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009999-16.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), LUCIMARA FARIAS PEREIRA - CPF: 001.744.281-89 (IMPETRANTE), Governador do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente no ordenamento jurídico que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lucimara Farias Pereira contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico em Administração - Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop/MT, referente ao Edital n. 001/2018-SECITEC.

A impetrante relata que foi aprovada em 1º (primeiro) lugar no certame público, que previa 162 (cento e sessenta e duas) vagas, mais cadastro reserva, para provimento do cargo de Técnico em Administração - Nível Médio.

Aduz que não houve prorrogação do concurso público, tendo o prazo de 01 (um) ano de validade expirado em 11/06/2019.

Assevera que apesar de estar aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, não foi nomeada até presente momento.

Sustenta, ainda, que adquiriu direito líquido e certo no momento em que passou em primeiro lugar no certame, o qual previa apenas 01 (uma) vaga para o cargo por ela disputado.

Nesses termos, aqui resumidos, pontua a violação aos princípios constitucionais e administrativos e a existência de direito líquido e certo, pugnando, ao final, pela concessão da segurança.

A liminar foi indeferida (pág.31- id n.

11656992).

Não houve informações (certidão – pág.38 – id n.

16905048).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (pág. 40 – id n.

19843997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Lucimara Farias Pereira contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão de sua posse no cargo de Técnico em Administração - Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop/MT, referente ao Edital n. 001/2018-SECITEC.

A segurança deve ser concedida.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico em Administração – Grupo III, Nível Médio, Município de Sinop-MT, no qual
restou aprovada em 1º (primeiro) lugar
(pág.62 – id. n.8584655)

Consta, ainda, que o certame em questão, regido pelo Edital n.001/2018-SECITEC,
previa 162 (cento e sessenta e duas) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
sendo 01 (uma) vaga para o Município de Sinop/MT
(pág.26 – id n.8584281).

Pois bem.

É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Ocorre que, consoante entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1º (primeiro) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.

Verifica-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, ser nomeada a impetrante no cargo em que foi aprovada, o que reforça o seu direito.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
–
VALIDADE EXPIRADA
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
- MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação.

(ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus
para determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado e referido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019